Tribunal: TJES
Processo: 5009189-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009189-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JANDRESON DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. USO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ILEGALIDADE PATENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ao reverem seus precedentes, voltaram a inadmitir a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal, considerando que a análise dos fatos alegados ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de
habeas corpus
.

2. N
a
mesma
linha do entendimento firmado pela Procuradoria de Justiça em fundamentado parecer,
destaca-se
que
“quanto à ressalva permissiva de apreciação (ilegalidade patente), não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, considerando que, ante uma análise perfunctória, é possível concluir que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, mas apenas incidente na fase executória que se sujeita a forma própria de manifestação recursal, qual seja, agravo em execução, via adequada, e já utilizada, como informado, para que o Paciente se insurja quanto ao indeferimento do Indulto.”

3.
Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9189
-
78
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:

JANDRESON DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA
CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

C
onforme relatado, c
uida-
se

de

Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado

em favor
de
JANDRESON DA SILVA

em razão de suposto ato coator imputado
ao Juízo da
2
ª Vara
Criminal de Colatina nos a
utos
do processo de execução
nº
6000418-17.2023.8.12
.
0001.

Alega o impetrante,
em síntese,
que: I)
o paciente/
r
eeducando cumpre pena total de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, por ter sido condenado
pelo
s
crime
s
do art. 33, §4º, da
L
ei
nº
11.343/06 c/c art. 16, §1º, IV da
L
ei
nº
10.826/06 e art. 244-B do Código Penal c/c com art. 14 da
Lei nº
10.826/0
6; II) o
magistrado inseriu de of
í
cio a porcentagem
de 40%
(quarenta por cento)
para
fins de cálculos para progressão de regime, por entender que o crime do art. 16, §1º, IV, da
L
ei
nº
10.826/06 é hediondo;
III) o referido
delito
deixou de ser hediondo
após as
alterações
promovidas pelo
Pacote Anticrime, deve
ndo
ser
retomada a porcentagem

d
e 16%;
IV) o
reeducando teria direito
à
progressão de regime em julho de 2024, mas com a alteração realizada de of
í
cio pelo magistrado,
a nova
data passou
par
a 10/01/2025, causando um enorme prejuízo
ao paciente.

Com base em tais fundamentos, r
eque
r,
liminarmente,
seja retirado o caráter hediondo do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, fazendo constar a porcentagem anterior de 16% para a progressão de regime, por se tratar de crime comum.

A
liminar foi indeferida (ID 9048289).

Em seguida, o
pedido de reconsideração (ID 9083316) foi indeferido (ID 9090349).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora,
que ressalta
o caráter
hediond
o
do crime
previsto
no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
(ID 9132844).

Ato contínuo,
o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração (ID 9146123).

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos lançados pela defesa, como se sabe,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
ao reverem seus precedentes,
voltaram a inadmitir a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal
,
considerando
que a análise dos fatos alegados ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de
habeas corpus
.

Ainda que assim não fosse,
verifico que
o
i
mpetrante informa que
o reeducando teria direito
à
progressão de regime de pena em
julho de 2024
.

Entretanto, o ato coator (
ID 9004288)
é claro no sentido de q
ue
“
com relação ao pedido de progressão de regime, verifiquei da aba processos criminais do sistema SEEU que o crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 estava cadastrado equivocadamente com fração de progressão para crime comum,
motivo pelo qual a progressão ao regime aberto estava previst
a
para
06/09/2024
.”

Assim
, na linha do entendimento firmado pela Procuradoria de Justiça em fundamentado parecer, destaco que
“
quanto à ressalva
permissiva de apreciação (ilegalidade patente), não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, considerando que, ante uma análise perfunctória, é possível concluir que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício,
mas apenas incidente na fase executória que se sujeita a forma própria

de manifestação recursal, qual seja, agravo em execução
, via adequada, e já utilizada, como informado, para que o Paciente se insurja quanto ao indeferimento do Indulto.”

Diante do exposto, sem delongas,

NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)